Tribunal: STF
Processo: RE 71654
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-03
Data de publicação: 1972-11-03

Ementa:
1) CASAMENTO RELIGIOSO, CELEBRADO PERANTE O CHEFE DA COMUNIDADE
ISRAELITA, NA ITALIA;
2) AÇÃO VISANDO DECLARAR A SUA INEXISTÊNCIA, E, ACOLHIDA, A FINAL,
APENAS EM PARTE, PARA O EFEITO DE JULGAR A ALUDIDA CERIMONIA
RELIGIOSA CARENTE DE EFICACIA JURÍDICA,ENQUANTO PERSISTIR A AUSÊNCIA
DE SUA TRANSCRIÇÃO NO OFICIO DO ESTADO CIVIL DE MILAO;
3) IMPOSSIBILIDADE DE, A ESTA ALTURA, COGITAR-SE DA ALEGAÇÃO DE
IMPROPRIEDADE DA AÇÃO DECLARATORIA, FACE AO QUE CONSTA DO ACÓRDÃO
ANTERIOR, DE FLS. 240, E DOS TERMOS AMPLOS DO ART. 2, PARAGRAFO
ÚNICO, DO C.P.C.
4) RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO DR. CURADOR AO VINCULO, EM QUE SE
DEBATE MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA, INDEMONSTRADO, DE OUTRA PARTE, O
ALEGADO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL, NA MEDIDA DA SÚMULA N 291;
5) APELO DERRADEIRO NÃO CONHECIDO.